Tribunal: STF
Processo: HC 186911
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maruzan Alves de Macedo e outro em favor de Jorge Victor Oliveira Melo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 542.148/MG. 
    O paciente foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (rt. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (eventos 9 e 10). 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem (evento 2).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 542.148/MG (eventos 4, 6 e 8). 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, pois ausentes os requisitos autorizadores. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. ART. 387, § 2º DO CPP. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL.
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    2. O Juiz, conforme dita o art. 387, § 2°, do CPP, ao manter a prisão preventiva na sentença para garantir a ordem pública, ressaltou a gravidade concreta da ação praticada, haja vista o destaque do modus operandi empregado, consistente no concurso de agentes, uso de arma de fogo e privação da liberdade da vítima.
    3. Diante da apontada periculosidade do réu, em face das circunstâncias já descrita, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a impedir a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP).
    4. Agravo regimental não provido.
    Sobre a prisão preventiva do paciente, é sabido que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621).
    No caso, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Paciente mencionando a gravidade concreta do delito. Na sentença, a prisão foi mantida à consideração da ‘probabilidade de reiteração criminosa e visando resguardar a ordem pública’, destacando o modus operandi empregado, com concurso de agentes, uso de arma de fogo e privação da liberdade da vítima.
    Ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça ratificou a necessidade de garantia da ordem pública nos termos do decreto do juízo de primeiro grau, acrescentado que ‘o paciente é reincidente conforme se extrai da CAC (documento eletrônico de ordem 06) pela pratica do de delito previsto no art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, e art. 180, todos do Código Penal, estando inclusive em cumprimento de pena’ (evento 2).
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, concluiu que ‘haver motivos suficientes para fundamentar a manutenção da prisão preventiva do acusado, ante a gravidade concreta da conduta a ele imputada. (…), haja vista o destaque do modus operandi empregado, consistente no concurso de agentes, uso de arma de fogo e privação da liberdade da vítima’ . 
    Nesse prisma, a fundamentação do ato dito coator se encontra compatível com o entendimento desta Suprema Corte, pois, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP’ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). De resto, presente situação de reincidência, apresenta-se adequada a preventiva diante do quadro concreto a evidenciar risco de reiteração delitiva (HC 126.905/RJ, Red. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes).
    Ademais, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora